Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. LUGAR ONDE FIRMADA OBRIGAÇÃO DE PAGAR "TAXAS CONDOMINIAIS". COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. "II - Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT, juízo estranho ao conflito .
(CC 89.387/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 18/04/2008)
2. Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, “d" do Código de Processo Civil.
3. À luz da Lei Complementar distrital 958/2019, Informativo da Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII e Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do Tribunal Pleno, o Residencial Santa Mônica faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília.